Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721760-31.2019.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O processo está incluído na pauta de julgamento de 27/1/2020. O requerente, no ID 13705791, requereu o adiamento do julgamento, tendo em vista a indicação de outro defensor para a realização de sustentação oral. Defiro o pedido. Inclua-se na pauta de julgamento subsequente. Brasília, 23 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador